Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738396-38.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, MARIA LÚCIA BOARDMAN CARNEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL DE SER PRODUZIDA. PREJUDICIAL EXTERNA NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO PROCESSUAL INAPLICÁVEL. 1. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio. 2. Para alterar a distribuição do ônus da prova previsto em lei a avaliação deve ser caso a caso diante da demonstração de peculiaridade que denote a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção pela parte incumbida de tal ônus (§1o do art. 373 do CPC). 3. Considerando que no caso concreto não se demonstrou a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova por parte dos agravantes, afasta-se a aplicabilidade da distribuição dinâmica. 4. De acordo com o art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão tem lugar quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, o que não é o caso dos autos, em que se discute se há ou não prova escrita suficiente para formação de um título executivo pela via monitória. 5. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, §1o, sustentando equívoco na distribuição do ônus probatório; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, argumentando ser devida a suspensão da ação monitória movida pelo recorrido em razão da existência de prejudicialidade externa. Aduzem que o resultado de outros processos influenciará diretamente na formação do título executivo que o recorrido pretende constituir, cuja liquidez não poderá ser discutida posteriormente. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). De igual sorte, o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373, §1o, do mesmo diploma legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “(...) alterar o decidido no acórdão impugnado no tocante à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial devido ao disposto na Súmula no 7/STJ.” (AgInt no REsp 1842249/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/4/2021). Tampouco merece prosseguir o apelo referente à salientada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do mesmo Codex, e à invocada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias.” (AgInt no AREsp 1709685/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/4/2021) (g.n.) Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ressalto, por fim, que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, “O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1729804/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021